Tribunal: TJDFT
Processo: 0738814-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738814-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDESIO RODRIGUES DA CUNHA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF (ID origem 140258549), que, nos autos da liquidação provisória por arbitramentos no 0735301-60.2021.8.07.0001, ajuizada contra o agravante por EDESIO RODRIGUES DA CUNHA LIMA, rejeitou a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo banco agravante e, consequentemente, homologou os cálculos apresentados pelo perito. Sustenta o agravante, em suma, que “de acordo com os parâmetros deferidos nos autos da Ação Civil Pública, o agravdo faz jus a restituição das diferenças apuradas tão somente na data base de ABRIL/1990, que perfazem o valor de Cr$ 65.168,19 para a Cédula rural n° 88/00169-5 e Cr$ 150.906,84 para a Cédula rural n° 88/00173-3, conforme demonstrado no Parecer Técnico ao Id. 134780153”. Defende, contudo, que “a perita insiste em utilizar a metologia diversa daquele já determinada pela Ação Civil Pública que delimitou o tema, mas, de acordo com ela o Banco do Brasil pretende utilizar apuração com base em data que lhe favorece”, salientando que a experto do Juízo da origem “afirma ter sido considerada em seus cálculos. Todavia, conforme apontado a evolução realizada nos cálculos periciais não demonstram-se correta, bem como não apura de forma proporcional as deduções, uma vez que, conforme comprovado os lançamentos à título de "AMORITZAÇÃO/CONCESSÕES" (ID. 134780155) não foram considerados”. Pontua que “o entendimento de que tais juros devem ser apurados no percentual de 1,00% com o marco inicial para sua apuração na data de citação do Banco na ação individual (17/11/2021), visto que é só então que o banco agravante toma conhecimento da pretensão da parte autora e que não há nos autos expressa determinação para a incidencia dos juros de mora desde a citação na Ação Civil Pública”. Conclui afirmando que “tais valores devem ser extirpados, de modo que a proporção relativa aos valores efetivamente pagos (94,25%) incida sobre a diferença atualizada a ser restituída pelo Banco do Brasil”, vindicando a reforma da decisão agravada para que sejam abatidos os excessos apresentados nos cálculos do perito. Com tais fundamentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que “seja reformada a r. decisão agravada, revogando todas as determinações judiciais na decisão agravada contidas, a fim de se fazer a mais absoluta justiça. Preparo devidamente recolhido (ID 41335723 e 41335726). É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, recolhido o recolhimento do preparo recursal, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não dos pedidos vindicados nas razões recursais, entendo que se revela presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo acaso o processo na origem siga seu curso na pendência de definitividade quanto ao efetivo valor atribuído ao título judicial exequendo, o que se dará com o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar produção desnecessária de atos processuais e atos expropriatórios contra o banco agravante, em vistas de prestigiar o princípio da economia processual, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, bem assim a rápida tramitação da espécie recursal nesta instância revisora, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator